Tribunal: TJSP
Processo: 0003990-87.2015.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENDIDA a ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA -NÃO ACOLHIMENTO – materialidade e autoria comprovadas – IMPRUDÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA, CONSISTENTE EM MANOBRA em MARCHA à RÉ SEM CERTIFICAÇÃO DOS CUIDADOS NECESSÁRIOS – CAUSA DE AUMENTO AFASTADA – VEÍCULO NÃO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS –

Ementa:
HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENDIDA a ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA -NÃO ACOLHIMENTO – materialidade e autoria comprovadas – IMPRUDÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA, CONSISTENTE EM MANOBRA em MARCHA à RÉ SEM CERTIFICAÇÃO DOS CUIDADOS NECESSÁRIOS – CAUSA DE AUMENTO AFASTADA – VEÍCULO NÃO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS – PENA REDUZIDA – REGIME ABERTO BEM FIXADO – MANTIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DE MOTORISTA PROFISSIONAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003990-87.2015.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante
ALCIMAR DOS SANTOS LUCEMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso a fim de reduzir a pena para 02 anos de detenção, a ser cumprida
inicialmente no regime aberto, e suspensão ou proibição do direito de dirigir pelo
prazo de 02 meses, mantida, no mais, a r. sentença. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003990-87.2015.8.26.0126 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0003990-87.2015.8.26.0126
Apelante: Alcimar dos Santos Lucema
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Caraguatatuba
Voto no 22.580
HOMICÍDIO
CULPOSO
NA
CONDUÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA -NÃO
ACOLHIMENTO MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS

IMPRUDÊNCIA
DEVIDAMENTE COMPROVADA, CONSISTENTE
EM
MANOBRA
EM
MARCHA
À
RÉ
SEM
CERTIFICAÇÃO DOS CUIDADOS NECESSÁRIOS
CAUSA DE AUMENTO AFASTADA
VEÍCULO
NÃO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS
PENA REDUZIDA
REGIME ABERTO BEM
FIXADO MANTIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS
DE DIREITOS
INCONSTITUCIONALIDADE DA
PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DE
MOTORISTA
PROFISSIONAL

NÃO
CARACTERIZAÇÃO
JURISPRUDÊNCIA DO C.
STJ REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO
STF RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Alcimar
dos Santos Lucena contra a r. sentença de fls. 116/119, que o
condenou como incurso no art. 302, da Lei no 9.503/97, ao
cumprimento de 02 anos e 08 meses de detenção, em regime
inicial aberto, e suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor pelo prazo de 02 meses e 20 dias, substituída a pena
privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito,
sendo uma de prestação pecuniária no valor de 10 salários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003990-87.2015.8.26.0126 -Voto no
3
mínimos em favor dos herdeiros da vítima, e outra de prestação
de serviços à comunidade, pelo período da pena carcerária, em
local e condições a serem oportunamente determinados pelo r.
Juízo das Execuções.
Inconformado, recorre (fls. 131/141) pleiteando
a absolvição por insuficiência de provas, haja vista inexistir culpa
em sua conduta. Subsidiariamente, busca o afastamento da causa
de aumento.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls.
145/155).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo parcial provimento do apelo a fim de excluir a causa de
aumento de pena, mantida a condenação nos seus demais termos
(fls. 162/168).
É o relatório.
Ao que consta dos autos (fl. 116):
“ALCIMAR DOS SANTOS LUCENA, qualificado
nos autos como incurso no artigo 302 da lei 9.503/97. Consta que no dia
02 de dezembro de 2014, por volta das 11h45m, cidade e comarca de
Caraguatatuba, na Rua Lírio, próximo do no245, Travessão, o acusado
conduzia um caminhão, marca kia - K, ao efetuar manobra de marcha ré,
culposamente veio a colher a vítima Augustinho de Freitas”.
Segundo o apurado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003990-87.2015.8.26.0126 -Voto no
4
“(...) o denunciado Alcimar, conduzindo o veículo
Caminhão, marca Kia K 2500 LD, modelo 2012, cor branca, placa
EVN 3762/Caraguatatuba-SP, tendo em sua companhia um ajudante,
dirigiu-se até a Rua Lírio, eis que ali iria efetuar a entrega do colchão.
É certo que, após efetuar a entrega da mercadoria, o
denunciado fechou a porta traseira do caminhão e juntamente com seu
ajudante adentrou ao veículo. Na sequência, sem tomar as cautelas
necessárias, o denunciado executou manobra de marcha ré no caminhão,
ocasião em que veio a colher a vítima Augustinho, o qual, estava na via
pública.
Apurou-se também, após o denunciado ter percebido
que havia passado por cima de algo, parou o caminhão e constatou que
havia atropelado a vítima. Assim, acionou o resgate, contudo, a vítima,
em razão dos ferimentos, veio a falecer”.
A materialidade delitiva restou demonstrada
boletim de ocorrência (fls. 05/08), auto de exibição e apreensão
(fl. 09), laudo necroscópico (fls. 24/25), exame do local dos fatos
(fls. 31/32), e demais elementos probatórios constantes nos autos.
A
autoria,
de
igual
modo,
restou
suficientemente comprovada pelas declarações das testemunhas,
aliás, sequer desmentida pelo Apelante, este apenas nega a
existência de culpa em sua ação.
A r. sentença assim considerou a prova:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003990-87.2015.8.26.0126 -Voto no
5
“A testemunha e policial militar Alessandro
Machado dos Santos, na delegacia, declarou em solo policial que fora
acionado via COPOM e atendeu o chamado na VTR-I 20216, sendo
comunicado que se tratava de um atropelamento com vítima e ao chegar
no local, constatou que a viatura do SAMU já se encontrava pelo local e
havia declarado óbito da vítima. A testemunha Fátima Aparecida de
Freitas Santiago, em Juízo, relatou que chegou no local após os fatos.
Mas, segundo populares, a rua estava cheia de crianças empinando
pipas e o seu genitor (vítima) estava na rua esperando a esposa. Quando
o réu de forma imprudente engatou a marcha ré em seu caminhão,
causando morte da vítima. A testemunha Erick Henrique, na delegacia,
declarou em solo policial que haviam acabado de entregar um colhão na
casa da filha do sr. Augustinho, quando ao dar marcha a ré, o condutor
não viu ninguém na rua, porém escutaram um barulho de que haviam
passado por cima de algo. Desceu junto com Alcimar do caminhão e
constataram que haviam atropelado o sr. Augustinho, que o mesmo
levantou-se e sentou no chão. Que imediatamente acionaram o socorro,
chegando após quarenta minutos depois dos fatos, constatando que o
mesmo já teria entrado em óbito. Em Juízo, confirmou a declaração
prestada na fase policial. Ressaltou que se dispôs a sair do automóvel
para auxiliar o réu a fazer a manobra, todavia, o réu não quis sua ajuda
e acabou ocorrendo o acidente fatal. Em seu interrogatório, o réu
Alcimar dos Santos declarou que fez a entrega na Rua dos Lírios, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003990-87.2015.8.26.0126 -Voto no
6
após, fecharam o baú do caminhão, não avistou ninguém na rua. Ao dar
marcha ré, percebeu que passou por cima de algo, que ao descer do
caminhão percebeu que era uma pessoa, o senhor Augustinho que
levantou e sentou no meio fio, imediatamente acionou o SAMU e
também o resgate do corpo de bombeiro. Que o resgate demorou a
chegar, vindo o senhor à óbito. Em Juízo, confirmou a versão da fase
policial” (fls. 116/117).
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
em suas razões recursais, agita tese absolutória sob a principal
premissa de que: “às fls. 34 do laudo pericial realizado no local, é
possível observar a real dimensão da residência do Sr. Augustinho, a
qual possuía calçada altamente inclinada, destoando, inclusive, das
demais calçadas da rua. Unindo-se esta informação a informação
prestada pela própria Sra. Fátima, filha do Sr. Augustinho, de que este
tinha dificuldade para andar, é perfeitamente crível que este, estando na
calçada altamente inclinada, tenha se desequilibrado e caído na rua por
onde o caminhão passava em marcha a ré, situação que não era de
previsão do Apelante, o qual, ao observar que não havia ninguém na
rua, saiu com o caminhão, tendo exercido, sem sombra de dúvidas, seu
ofício com a devida cautela e prudência da qual se podia exigir” (fl.
134).
A exculpatória do réu no sentido de que a
culpa pelo acidente teria sido exclusiva da vítima não merece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003990-87.2015.8.26.0126 -Voto no
7
guarida.
Os
elementos
constantes
dos
autos
comprovam, com segurança, que o réu agiu de forma
imprudente, restando demonstrada que sua conduta concorreu
para a ocorrência do acidente.
Fitando as imagens encartadas no laudo
pericial n.o 3838/2014 ilustra que a vítima foi atingida no passeio
público, não no leito carroçável (fls. 34/35).
Por outro lado, era perfeitamente evitável o
acidente se o auxiliar Erick desenvolvesse sua função e ajudasse
o condutor do veículo na execução da manobra.
Por fim, a manobra executada na marcha à ré
era plenamente evitável, assim, se percebe das imagens de fls.
33/34.
As provas carreadas aos autos, portanto,
demonstram que o réu agiu de forma imprudente, não
observando as regras de trânsito e o dever de cuidado inerente
aos condutores.
Destaco, por fim, irrelevante o fato de a vítima
eventualmente, também ter agido de forma imprudente, o que
não afasta a responsabilidade penal do réu, até porque “a culpa
concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a
responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal, não há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003990-87.2015.8.26.0126 -Voto no
8
compensação de culpas entre agente e vítima” (STJ, HC 193759 / RJ, 5a
Turma, Min. Gurgel de Faria, 18/08/2015).
Aliás, a versão defensiva de culpa exclusiva da
vítima retrata mero juízo de dedução, haja vista não estar
alicerçada em nenhum elemento de probatório.
A condenação pelo crime de homicídio
culposo na direção de veículo automotor (art. 302, CTB),
portanto, era mesmo a única solução admissível.
Passo, então, à dosimetria das penas.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, a pena-base privativa de
liberdade foi fixada no mínimo legal, ou seja, 02 anos de
detenção,
ante
a
ausência
de
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis, e suspensão ou proibição do direito de dirigir pelo
prazo de 02 meses.
Na segunda fase, não incidem agravantes ou
atenuantes.
Na terceira fase, não configurada a causa de
aumento de pena, prevista no art. 302, §1o, inciso IV, do CTB
posto que o réu conduzia o veículo não destinado a transporte
de passageiros, o incremento de 1/3 deve ser afastado,
perfazendo, assim, pena final de 02 anos de detenção, e
suspensão ou proibição do direito de dirigir pelo prazo de 02

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003990-87.2015.8.26.0126 -Voto no
9
meses.
Preenchidos os requisitos legais, mantidas, da
mesma forma, a fixação do regime inicial aberto e a substituição
da privativa de liberdade por restritivas de direitos, tal como
operada em primeira instância, lembrando que o Magistrado
justificou a fixação da prestação pecuniária no valor de 10
salários mínimos, em favor dos herdeiros da vítima, bem como a
imposição de prestação de serviços à comunidade, o que entendo
bastante razoável, devendo assim ser mantida.
Por
fim,
cumpre
analisar
a
alegada
inconstitucionalidade da pena de suspenção da habilitação do
profissional (item IV, fl. 139).
Argumenta a Defensoria Pública do Estado de
São Paulo que: “Tendo em vista a inobservância dos direitos
fundamentais do Apelante, imperioso faz-se o reconhecimento da
inconstitucionalidade da pena de suspensão da habilitação do
profissional, eis que a referida norma não está em consonância com a
interpretação constitucional positiva. O apelante, motorista profissional,
não pode ter seu direito de dirigir suspenso, visto que não teria
condições de trabalhar, o que, por consequência, fere seus direitos
fundamentais” (fl. 139).
Inicialmente, destaco que o sistema de controle
de constitucionalidade é regido pelo princípio da presunção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003990-87.2015.8.26.0126 -Voto no
10
constitucionalidade das leis e atos do Poder Público, corolário
do princípio maior da separação dos poderes, em outras
palavras, uma vez promulgada e sancionada uma lei, esta
desfruta de presunção relativa (iuris tantum) de constitucionalidade, devendo ser questionada ao órgão
jurisdicional competente.
Em assim sendo, respeitosamente, entendo que
não há óbice à aplicação do preceito sancionador da suspensão
da habilitação ainda que de motorista profissional, até porque
um dos efeitos de índole penal é justamente o afastamento do
Réu do corpo social, quer na figura mais drástica (privativa de
liberdade), quer na figura mais branda (suspensão temporária de
direitos).
Segundo orientação do Col. STJ:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ART.
302
DO
CTB.
INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA A
SER ANALISADA PELA SUPREMA CORTE.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DE
MOTORISTA
PROFISSIONAL.
POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO (...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003990-87.2015.8.26.0126 -Voto no
11
1. Não compete ao STJ, em recurso especial, o exame
inaugural da inconstitucionalidade do art. 302 do
CTB, por vício material, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. 2.
Tendo a Corte de origem concluído pela existência
de prova apta a amparar o édito condenatório, a
desconstituição das premissas fáticas do acórdão
demandaria
incursão
na
seara

probatória,
inadmissível no âmbito do recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ. 3. De acordo com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, os motoristas profissionais - mais do
que qualquer outra categoria de pessoas -
revelam maior reprovabilidade ao praticarem
delito
de
trânsito,
merecendo,
pois,
a
reprimenda de suspensão do direito de dirigir,
expressamente prevista no art. 302 do CTB, de
aplicação cumulativa com a pena privativa de
liberdade. Dada a especialização deles é de se
esperar maior acuidade no trânsito” (AgRg no
REsp 1771437 / CE. Min. Nefi Cordeiro. Sexta
Turma Dje 21/06/2019).
O Supremo Tribunal Federal, em sede de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003990-87.2015.8.26.0126 -Voto no
12
Recurso Extraordinário n.o 607.107, reconheceu, no plenário
virtual realizado em 07 de outubro de 2011, a existência de
repercussão geral da questão constitucional suscitada.
Resultado lógico e natural, a fim de trazer
segurança jurídica às decisões dos mais diversos Tribunais de
Justiça, é de se aguardar a Corte Constitucional definir a
compatibilidade da pena de suspensão do direito de dirigir aos
motoristas profissionais à luz do texto constitucional.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso a fim de reduzir a pena para 02 anos de detenção, a ser
cumprida inicialmente no regime aberto, e suspensão ou
proibição do direito de dirigir pelo prazo de 02 meses, mantida,
no mais, a r. sentença.
AMARO THOMÉ
Relator